Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-45.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Cobrança – Despesas de manutenção – Ação procedente – Decisão mantida – Associado que anuiu com a cobrança na ocasião da aquisição dos lotes – Questão apreciada à luz do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, não aplicada ao caso, porque o associado anuiu com a cobrança na ocasião da aquisição dos lotes – Recurso improvido.